Tribunal: STJ
Processo: 0003609-84.2024.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204668 - PE(2024/0356594-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MILTON CEZA DA SILVA
AGRAVANTE
: GENILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS

. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PRELIMINAR E AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus,
mantendo a custódia preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no
caput, e
caput, ambos
art. 33,
art. 35,
da
e no
-A do Código Penal.
Lei no 11.343/2006,
art. 349
2. A defesa alegou cerceamento de defesa pela ausência de intimação para a sessão de julgamento do acórdão
estadual, invalidade do laudo preliminar produzido por policiais penais, ilegalidade da prisão em flagrante por
comparecimento espontâneo do acusado à unidade prisional e ausência de fundamentação concreta para a
manutenção do decreto preventivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para a
(ii)
sessão de julgamento do acórdão estadual;
saber se o laudo preliminar produzido por policiais penais é válido;
(iii) saber se há ilegalidade na prisão em flagrante pelo comparecimento espontâneo do acusado à unidade prisional;
e (iv) saber se há fundamentação concreta para a manutenção do decreto de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação para a sessão de julgamento do writ originário foi devidamente realizada por meio de publicação no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional, não havendo cerceamento de defesa.
5. O laudo preliminar foi realizado por policiais penais nomeados como peritos ad hoc, conforme o
§ 1o, da
art. 50,
sendo considerado válido para a constatação da natureza e quantidade da droga, apto a
Lei no 11.343/2006,
ensejar a prisão cautelar.
6. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante pelo comparecimento espontâneo do acusado à unidade
prisional está superada, pois há novo título judicial que fundamenta a segregação cautelar, consistente no decreto
de prisão preventiva.
7. A custódia cautelar está fundamentada no
do Código de Processo Penal, considerando a gravidade
art. 312
concreta da conduta dos agravantes, o modus operandi para introduzir drogas e objetos ilícitos em presídio, e o
risco de reiteração delitiva, especialmente pelo histórico criminal de um dos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A intimação para a sessão de julgamento do writ originário realizada por meio de publicação no Diário de Justiça
2.
Eletrônico Nacional é válida e não configura cerceamento de defesa.
O laudo preliminar realizado por policiais
penais nomeados como peritos ad hoc é válido para constatar a natureza e quantidade da droga, conforme o art. 50,
3.
§ 1o, da Lei no 11.343/2006.
A existência de novo título judicial, como o decreto de prisão preventiva, supera
4.
eventual ilegalidade na prisão em flagrante.
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva
justificam a manutenção da custódia cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54725203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 74e77bbe-1fe5-4aa1-bb6c-9f10a647fd52

CPP,
caput,
caput, e
§ 1o; CP,
-A.
art. 312; Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 35,
art. 50,
art. 349
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 03.06.2025;
2.782.053/MS,
STJ, RHC n.
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.09.2014; STJ, AgRg no RHC n.
49.262/MG,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025.
198.077/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 74e77bbe-1fe5-4aa1-bb6c-9f10a647fd52

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204668 - PE (2024/0356594-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MILTON CEZA DA SILVA
AGRAVANTE
: GENILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS

TRÁFICO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE LAUDO PRELIMINAR E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
habeas corpus, mantendo a custódia preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput, e
caput, ambos da
e no
-A do Código Penal.
art. 35,
Lei no 11.343/2006,
art. 349
2. A defesa alegou cerceamento de defesa pela ausência de intimação para a sessão de julgamento
do acórdão estadual, invalidade do laudo preliminar produzido por policiais penais, ilegalidade da
prisão em flagrante por comparecimento espontâneo do acusado à unidade prisional e ausência de
fundamentação concreta para a manutenção do decreto preventivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de
(ii)
intimação para a sessão de julgamento do acórdão estadual;
saber se o laudo preliminar
(iii)
produzido por policiais penais é válido;
saber se há ilegalidade na prisão em flagrante pelo
e (iv)
comparecimento espontâneo do acusado à unidade prisional;
saber se há fundamentação
concreta para a manutenção do decreto de prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA53091133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 272a5161-1111-4d71-a1e6-8558b87b6031

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação para a sessão de julgamento do writ originário foi devidamente realizada por meio
de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, não havendo cerceamento de defesa.
5. O laudo preliminar foi realizado por policiais penais nomeados como peritos ad hoc, conforme o
§ 1o, da
sendo considerado válido para a constatação da natureza e
art. 50,
Lei no 11.343/2006,
quantidade da droga, apto a ensejar a prisão cautelar.
6. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante pelo comparecimento espontâneo do acusado à
unidade prisional está superada, pois há novo título judicial que fundamenta a segregação cautelar,
consistente no decreto de prisão preventiva.
7. A custódia cautelar está fundamentada no
do Código de Processo Penal, considerando a
art. 312
gravidade concreta da conduta dos agravantes, o modus operandi para introduzir drogas e objetos
ilícitos em presídio, e o risco de reiteração delitiva, especialmente pelo histórico criminal de um
dos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A intimação para a sessão de julgamento do writ originário realizada por meio de publicação no
2.
Diário de Justiça Eletrônico Nacional é válida e não configura cerceamento de defesa.
O laudo
preliminar realizado por policiais penais nomeados como peritos ad hoc é válido para constatar a
3.
natureza e quantidade da droga, conforme o
§ 1o, da
art. 50,
Lei no 11.343/2006.
A existência de
novo título judicial, como o decreto de prisão preventiva, supera eventual ilegalidade na prisão em
4.
flagrante.
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a
manutenção da custódia cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
caput,
caput, e
§ 1o; CP,
-A.
art. 312; Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 35,
art. 50,
art. 349
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.782.053/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em 03.06.2025; STJ, RHC n. 49.262/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 04.09.2014; STJ, AgRg no RHC n. 198.077/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 24.06.2025.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 272a5161-1111-4d71-a1e6-8558b87b6031

Trata-se de agravo regimental interposto por
e
MILTON CEZA DA SILVA
contra decisão na qual neguei provimento ao
GENILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
recurso ordinário em
- mantida a custódia preventiva pela suposta prática dos
habeas corpus
delitos tipificados no
c
, e 35, caput, ambos da
e
-A do Código
art. 33, aput
Lei 11.343/2006 art. 349
Penal.
Nas razões, a defesa reafirma existir cerceamento de defesa pela falta de intimação da
sessão de julgamento do acórdão estadual, o que impediu a sustentação oral.
Insiste que o laudo preliminar produzido por policiais penais foi inválido.
Repisa, ainda, ilegalidade da prisão em flagrante delito, porque o acusado Milton
compareceu espontaneamente na unidade prisional, bem como ausência de fundamentação
concreta para manter o decreto preventivo.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e dar provimento ao recurso em habeas corpus. De forma subsidiária, a submissão do
agravo à Colenda Quinta Turma para reforma da decisão.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
De início, quanto à nulidade pela ausência de intimação para a sessão de julgamento do
writ originário, ao contrário do que alega a defesa, observa-se que ocorreu a expedição de
intimação e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, conforme andamento
processual no sítio do Tribunal de Justiça.
Em relação à suposta nulidade do laudo preliminar, o Tribunal local destacou que:

Quanto às alegações de nulidades no laudo preliminar realizado, de igual modo, tais
alegações são carentes de fundamentos. Conforme regra insculpida no
§ 1o, da
art. 50,
tem-se que: "Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e
Lei 11.143/06,
estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da
natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa
idônea." No caso sub judice, verifica-se que o laudo preliminar foi realizado por
policiais penais, devidamente nomeados, mediante termo de compromisso, como
peritos ad hoc, respeitadas as referidas disposições legais. Restando por certo que
eventuais irregularidades ou inconsistências no laudo preliminar produzido serão
verificadas com a realização do laudo definitivo por perito, concluímos, assim, por
Documento eletrônico VDA53091133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 272a5161-1111-4d71-a1e6-8558b87b6031

incoerente a alegação de nulidade, na medida em que se trata de prova indiciária, apta
em ensejar a prisão cautelar, não a uma eventual condenação. Frise-se que todo o
acervo probatório, bem assim os depoimentos testemunhas, serão submetidos ao crivo
do contraditório e da ampla defesa, ao longo da instrução criminal, pelo juízo
competente.
Ao contrário do que alega a defesa, esta Corte já decidiu que "não há qualquer vedação
no ordenamento pátrio vigente para que agentes policiais civis - in casu, regularmente nomeados e
compromissados -, como válidos sujeitos (participantes) do processo, procedam à elaboração
(residual) do laudo técnico pericial em crimes (não transeuntes) que deixam vestígios, sob pena de
(desmedido e disjuntivo) enaltecimento da "forma" em detrimento da "efetividade" da persecução
criminal" (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.782.053/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
9/6/2025)
No tocante à suposta ilegalidade da prisão em flagrante pelo comparecimento
espontâneo do acusado Milton, cabe destacar que a questão está superada, em razão da existência
de novo título judicial a amparar a segregação cautelar, qual seja, o decreto de prisão
preventiva (RHC n. 49.262/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2014,
DJe de
.
12/9/2014)
No mais, o decreto constritivo foi fundamentado nos seguintes termos:

"[...] A materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputado encontram-se
demonstrados nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de
apresentação e apreensão do botijão de gás contendo uma quantidade considerável de
drogas de diferentes espécies (seis quilos de maconha e quinhentos gramas de crack),
além de quatro aparelhos celulares, um fone de ouvido, dois carregadores e 2 cabos de
celular e dez garrafas plásticas com Whisky (Id. 175505826), bem pelos depoimentos
das testemunhas ouvidas em sede administrativa, que declararam que o material
apreendido foi entregue GENILDO, o qual pagaria um valor de cerca de R$10.000,00 a
MILTON pelo serviço prestado. Atendido, destarte, o requisito da preventiva
denominado de “fumus comissi delicti”. Ressalte-se que os indícios de materialidade e
autoria delitiva foram constatados independentemente da oitiva dos flagranteados
perante a Autoridade Policial, pois decorrentes da simples inspeção do botijão de gás
entregue na unidade prisional e identificação do entregador e do custodiado responsável
pelo seu recebimento.
No que se refere à inexistência de indícios mínimos da materialidade do crime previsto
no
da
tem-se que a audiência de custódia não se presta à
art. 35
Lei no 11.343/06,
análise aprofundada da prova existente nos autos, mas sim a uma análise perfunctória
dos elementos apresentados até então. E, da apreciação desses elementos, é possível
constatar indícios mínimos de estabilidade e permanência que poderão ou não ser
confirmados ao longo da instrução processual penal, de modo que a exata tipificação
das condutas atribuídas aos acusados caberá ao juízo natural da causa. Por ora, tais
Documento eletrônico VDA53091133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 272a5161-1111-4d71-a1e6-8558b87b6031

indícios são suficientes para a prisão em flagrante dos autuados, até porque também
lhes foi imputada a prática do crime previsto no
da mesma lei, o qual, por si só,
art. 33
já é suficiente para a manutenção da custódia cautelar. O “periculum libertatis”, de
outro lado, também se encontra presente na espécie, dada a gravidade concreta da
conduta imputada, que consistiu na tentativa de inserção de drogas e celulares em
presídio, o que demonstra a especial indiferença dos autuados com as normas do
sistema penitenciário e da sociedade em geral. A periculosidade do réu GENILDO
também restou evidenciada, pois voltou a delinquir mesmo se encontrando preso
preventivamente pelo processo no 0000213-46.2023.8.17.5920, no qual já responde
pelos crimes de roubo majorado e associação para a produção e tráfico e condutas afins.
Isso demonstra que nem mesmo a medida cautelar mais severa foi suficiente para
impedir a reiteração delitiva do autuado. (e-STJ, fl. 85).

Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no
do CPP e está
art. 312
suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade da conduta
perpetrada pelos agravantes e o
para levarem para dentro do presídio "seis quilos
modus operandi
de maconha e quinhentos gramas de crack), além de quatro aparelhos celulares, um fone de
ouvido, dois carregadores e 2 cabos de celular e dez garrafas plásticas com Whisky" (e-STJ, fl. 27),
além do risco de reiteração delitiva do agravante Genivaldo, na medida em que possui ações penais
em curso pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico (e-STJ, fl. 85).
Esta Corte consolidou o entendimento de que "[a] gravidade concreta da conduta e a
possibilidade de reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar" (AgRg no
RHC n. 198.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
)
30/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 272a5161-1111-4d71-a1e6-8558b87b6031

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 204.668 / PE
Número Registro: 2024/0356594-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003274820248175920
00036098420248179480
2019340696
3016011500432201913
3274820248175920 36098420248179480
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MILTON CEZA DA SILVA
RECORRENTE : GENILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: ADRIANO BARBOSA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MILTON CEZA DA SILVA
AGRAVANTE : GENILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: f01215fd-6570-4471-9317-4ddc9f756623

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: f01215fd-6570-4471-9317-4ddc9f756623